Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. MENOR NO POLO PASSIVO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. O art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, em consonância ao disposto na Súmula no 383.
2. Na espécie, não se vislumbra prejuízo pelo processamento e julgamento no foro de residência e domicílio do menor, mas, ao contrário, sobressai que será facilitada sua defesa, mormente quando se trata de criança portadora de deficiência.
3. Conflito admitido para declarar competente o suscitante, o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia.